Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716541-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SOUZA ANDRADE AGRAVADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Reginaldo Souza Andrade contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, tendo em vista que a penhora recaiu sobre imóvel irregular e o cadastro do imóvel no órgão é para cobrança de impostos e taxas (autos no 0737255-44.2021.8.07.0001, IDs no 228895947). 2. O agravante esclarece que o pedido de penhora de 50% dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires em nome do devedor foi deferido, porém, sem a expedição de ofício à SEFAZ. Alega que sem essa medida a penhora não surtirá efeitos práticos. Entende que essa informação garante que eventuais interessados estejam cientes da situação do imóvel. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja expedido o ofício à SEFAZ para atualizar o cadastro do imóvel e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 71227841). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na origem foi deferida a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do imóvel, que é irregular. Como o cadastro da SEFAZ é para cobrança de tributos, o juiz entendeu que a medida não teria efetividade. 13. Deve ser acolhido o pedido recursal alternativo de envio de ofício ao fisco para que este promova a alteração da titularidade do imóvel junto ao cadastro imobiliário. 14. A realidade fundiária do Distrito Federal é historicamente marcada pela presença de ocupações que se desenvolveram sem a devida integração ao planejamento urbano. Nesse cenário, verifica-se a existência de parcelamentos irregulares cujos lotes, embora não possuam matrícula no cartório de registro de imóveis, estão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal para fins de recolhimento de tributos. 15. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), devido à sua natureza real, incide diretamente sobre o imóvel, o que significa que o seu fato gerador ocorre independentemente da definição do sujeito passivo. Nesse cenário, as obrigações tributárias vinculadas aos imóveis são passíveis de cobrança a qualquer momento, com o imóvel constituindo garantia do pagamento, não acarretando, portanto, prejuízo à Fazenda Pública a correção do sujeito passivo junto ao cadastro fiscal. 16. Além disso, a atribuição para declarar a validade ou invalidade de um ato jurídico, bem como para determinar se houve ou não uma alienação, é exclusiva do Poder Judiciário e não da Administração Pública. Nesse sentido, manifestou-se o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. SENTENÇA QUE RECONHECE A VENDA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AOS ÓRGAOS ADMINISTRATIVOS. 1.. A sentença alcança apenas as partes figurantes no processo. Os direitos de terceiros só são afetados em situações especiais como o caso de decisão com efeitos 'erga omnes' (ações coletivas, ADI, etc) ou em caso de decisões vinculantes (inclusive o IRDR que se aplica a todas as demandas), ou ações de estado, vg, reconhecimento de paternidade que afeta direito de outros herdeiros; os efeitos da decisão sobre evicção que leva à perda de propriedade por terceiros sucessores, dentre outras. 2.Para a Administração Pública, certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de observância a regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPVA ou de multas de trânsito, dependem da validade de atos jurídicos discutidos na órbita privada. A sentença transitada em julgado que reconhece que houve a venda do veículo, ainda que não tenha ocorrido a transferência no órgão de trânsito (Detran), pode ser averbada nos assentos da Administração Pública independentemente de o Distrito Federal ter figurado no processo. A tarefa de dizer se um ato jurídico é válido ou inválido ou se houve ou não uma alienação, é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, não da Administração. 3.Mandado de Segurança denegado. (Acórdão 1797121, 0725368-66.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 03/01/2024.) [grifo na transcrição] 17. Portanto, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia (SEEC) e não à SEFAZ, órgão responsável pela política tributária e fiscal do Distrito Federal, garante verdadeira efetividade à prestação jurisdicional. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia (SEEC/Fazenda), determinando a inclusão, no Cadastro Imobiliário Fiscal, da penhora em favor do agravante de 50% da titularidade do imóvel inscrito no IPTU sob o no 52862518 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). A informação desse gravame deverá ser divulgada em todos os documentos fiscais do imóvel, especialmente para a transferência de titularidade, assegurando-se a publicidade para proteger terceiros de boa-fé, incluindo-se, nessa publicidade, a referência na guia de pagamento de IPTU, considerando-se que o imóvel não tem matrícula no Registro de Imóveis. 20. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Nomeio o juízo a quo para adotar as providências necessárias para cumprir a determinação. 22. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO